Tribunal: TJSP
Processo: 1007278-02.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Autora que instalou aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular, permitindo transações por terceiro fraudador – Operações, contudo, que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Devolução dos valores mantida – Dano moral não

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Fraude bancária – Autora que instalou aplicativo de acesso remoto em seu aparelho celular, permitindo transações por terceiro fraudador – Operações, contudo, que fogem do perfil financeiro da consumidora – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Devolução dos valores mantida – Dano moral não configurado – Consumidora que concorreu para o evento – Recurso parcialmente provido.